Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715292-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JULIANA CORREIA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE CORREIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante custeie e autorize a internação da parte autora/agravada para a realização de cirurgia cesariana. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2023 12:28:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator